Tribunal: CARF
Processo: 15374.983978/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.983978/2009-76
ACÓRDÃO
1002-003.874 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de IRRF,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza
do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.874 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983978/2009-76
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de Declarações de Compensação (PER/DCOMP), com demonstrativo de débito no Per/Dcomp no
23409.86025.270207.1.7.02-0201, em que foi declarado crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2006, no valor originário de R$ 205.037,99, para compensação com débitos ali
declarados.
Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/RIO DE JANEIRO, em 01/11/2011, à
fl. 08, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, conforme extrato abaixo, razão pela qual HOMOLOGOU a PERD/COMP
23409.86025.270207.1.7.02-0201,
HOMOLOGOU
PARCIALMENTE
a
PERD/COMP
13751.64011.270207.1.7.02-2203
e
NÃO
HOMOLOGOU
as
PERD/COMP
15899.81656.270207.1.7.02-1414, 29679.70546.120307.1.3.02-9529, 08430.84793.100407.1.3.02-
0624, 24614.02557.130407.1.3.02-8303 e 08651.49133.180507.1.2-0600.

Cientificado da decisão em 22/11/2011, conforme informação de fls. 52,
tempestivamente, em 21/12/2011, fls. 14, o contribuinte interpôs a manifestação de
inconformidade de fl. 14/120, acompanhada dos documentos de fls. 21/138, alegando que
constou erroneamente na DIPJ original o SALDO NEGATIVO DE IRPJ de R$ 69.267,86 (ficha 12A
pag. 11- anexa), haja vista, que não informou o IR RETIDO NA FONTE no montante de R$
497.775,73, razão pela qual foram consideradas indevidas as compensações realizadas.
A DRJ por meio do acórdão de no 06-54.989 julgou a Manifestação de
Inconformidade parcialmente procedente. Após consulta na base de dados da Receita Federal o
Colegiado reconheceu a existência de retenção efetuado pela fonte Banco Itaubank S/A: “3.5.
Desse modo, deve ser confirmada a parcela de retenção de IRRF informado pela fonte pagadora
CNPJ no 60.394.079/0001-04 (Banco Itaubank S.A.) e constante da DIRF do ano-calendário de
2006, no valor de original de R$ 89.896,93, recolhida sob o Código de receita 3426 (aplicações de
renda fixa – pessoa jurídica), que somada aos R$ 344.150,51 já confirmados pelo Despacho
Decisório resulta em R$ 434.047,44”.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.874 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983978/2009-76
3
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO CONFIRMADA EM DIRF.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de saldo
negativo de IRPJ, por motivo de divergência entre valores da DIPJ e DCTF, quando
o saldo negativo é composto de retenções de fonte, confirmadas em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Intimado do acórdão em 22.07.2016 (fls. 177), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 23.08.2016 (fls. 180 a 182) alegando em síntese que: “Conforme visto nas linhas
anteriores, a única controvérsia existente no tocante aos créditos declarados pela Requerente
para fazer frente a compensações de débito em relação ao Saldo Negativo de IRPJ de 2006, diz
respeito às retenções de IRRF efetuadas pelo Banco Itaubank S.A. (CNPJ 60.394.079/0001-04), no
valor total de R$ 153.625,22 e não apenas de R$ 89.896,93, conforme crédito validado no
Acórdão recorrido. O reconhecimento do referido crédito, já identificado nos sistemas da RFB,
conforme atestado no item 3.3 do Acórdão recorrido, viabilizará a realização de todas as
compensações requeridas”.
Não foram juntados novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Conforme exposto no relatório a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ
composto de: (i) pagamento de estimativas mensais no valor de R$ 69.267,88; e (ii) Retenções de
IRRF sofridas em decorrência de duas fontes pagadoras, a saber: (a) CNPJ 02.117.937/0001-77 no
valor confirmado de R$ 344.150,51; e (b) CNPJ 60.394.079/0001-04, no valor confirmado neste
processo para composição de crédito de R$ 89.896,93.
Segundo apontado no recurso e diante da checagem feita pelo próprio acórdão há
comprovação de retenção de valor suficiente para homologação integral das compensações
realizadas. Afirma o contribuinte: “Diante do reconhecimento da existência do direito crédito
derivado das retenções praticadas pelo Banco Itaubank S.A. (CNPJ 60.394.079/0001-04), no valor
total de R$ 153.625,22 e não apenas de R$ 89.896,93, conforme crédito validado no Acórdão
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.874 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983978/2009-76
4
recorrido, faz-se necessária a revisão da referida decisão para que seja reconhecida a integralidade
do crédito detido pela Requerente de forma a fazer frente integral a todas as compensações
eletrônicas formuladas com origem no Saldo Negativo de IRPJ de 2006”.
Ocorre que o contribuinte equivoca-se quanto a conclusão. O acórdão de fato
declara que em 2005 o Itaubank efetuou retenções no valor total de R$ 153.625,22. Entretanto, da
análise da declaração de compensação apresentada (fls. 04) verifica-se que em relação a essa
fonte pagadora apenas o valor de R$ 89.896,93 foi imputado para compor a respectiva Dcomp.
Vejamos:

Assim quanto a esta fonte – Itaubank, o acórdão recorrido após acessar as bases de
dados da Receita Federal conclui pelo reconhecimento da integralidade do valor “usado” pelo
contribuinte.
Neste cenário o que permanece sem comprovação é a diferença de R$ 33.883,93 do
valor total de retenção imputado à fonte pagadora de CNPJ no 02.117.937/0001-77:

Quanto a esse valor o recurso voluntário não faz qualquer consideração, nem
mesmo apresenta elemento capaz de comprovar a ocorrência da respectiva retenção.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.874 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983978/2009-76
5
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
O Contribuinte deveria em sede de Recurso Voluntário ter apresentado
documentos que comprovassem efetivamente a retenção da diferença ainda em litígio.
Pelo exposto e ratificando os fundamentos do acórdão recorrido deve-se negar
provimento ao recurso.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 191
DF CARF MF
Original